Tribunal: TJMT
Processo: 1004330-74.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004330-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 059.184.781-75 (PACIENTE), JUÍZO DA 7º VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º, §4º, INC. I, DA LEI 12.850/2013] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS RAZOÁVEIS DA SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE OBSTAR AS ATIVIDADES DO GRUPO – PRECEDENTES STF [RHC n.º 144.284]

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

2. EXCESSO DE PRAZO NA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DO ARTIGO 316, DO CPP NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRECEDENTES STJ [AGRG NO HC 592.026] – 3. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020)

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com amparo artigo 5º, incisos LXV e LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES, qualificado, que nos autos nº. 1004286-60.2021.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente está preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa capitulado no artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013.

Sustenta as teses de: 1) ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, 2) excesso de prazo na reanálise da prisão preventiva, 3) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Argumenta, que a decisão combatida: “(...)
apresenta uma decisão desmotivada e, injusta, pois, a falta de fundamentação se encontra evidente no presente caso, ferindo mortalmente os ditames Legais.”
(Sic.)

Ressalta também, que: “
(...)o paciente está encarcerado há mais de 01 (um) ano. Com tudo o caso aqui presente, afronta a ética jurídica com o excesso de prazo da ação penal que supostamente o Paciente estaria envolvido.
” (Sic.)

Sobreleva, ainda, que: “(...)
o excesso de prazo, neste caso, não estaria atrelado à razoável duração do processo, mas à omissão da autoridade emitente da ordem de prisão no dever de reanálise da prisão preventiva e demonstração de seus motivos justificantes. E o motivo é simples, qualquer dos motivos de proteção constantes do art. 312 do CPP (leia proteção da ordem pública, ordem econômica, conveniência processual e aplicação da lei penal), não se matem perpetuamente.
”(Sic.)

Informa, que: “(...)
o Devido Processo Legal e, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana; estão sendo suprimidos diante da inobservância do devido processo legal, que se coaduna com a necessidade de revisão da manutenção da Prisão Preventiva a cada 90 (noventa) dias
.” (Sic.)

Requer a concessão da ordem por excesso de prazo, a fim de que seja revogada a Prisão do Paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, pela aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos (Id. 120999497, 120999499, 121006451 e 121006453)

A liminar foi indeferida no Id. 121734453, sendo prestadas informações pela autoridade coatora (Id. 124622156), bem como, fornecidas informações complementares (Id. 125957178).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Promotor de Justiça designado [Portaria 1.093/2019-PGJ] Dr.

Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela
denegação da ordem
na ementa assim sintetizado: (Id. 125750660)

“EMENTA: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO ELIDEM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA PRISÃO - A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DO ARTIGO 316, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - EXTRAI-SE QUE O FEITO DE ORIGEM TEM TIDO IMPULSO REGULAR E A DILAÇÃO DO PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL TEM CAUSA NAS CONCRETAS CIRCUNSTÂNCIAS E COMPLEXIDADES DO CASO - PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões relativas a análise da vertida ação autônoma de impugnação, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a adequada análise acerca da ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva que se alega, transcrevo a decisão prolatada em 04 de novembro de 2021, nos seguintes termos:

“[...]VISTOS. Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de ACÁCIO COSTA RIBEIRO, GILMAR DA ROCHA CRUZ, dando-os como incursos na sanção do artigo 2º, §3º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013; LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, UILDEMAR PEREIRA LIMA, MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA, JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA (ou Luciano Junior Cândido Barbosa Pereira), EDICLEI ANDRADE SILVA, VALTER DUTRA BALBINO, WANDERSON DUARTE COSTA, RICARDO GOMES DOS REIS e EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS, dando-os como incursos na sanção do artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013. Os acusados ACÁCIO COSTA RIBEIRO (Id. 54253595), LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA (Id. 54253592 – Pág. 24), LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL (Id. 54253592 – Pág. 26), UILDEMAR PEREIRA LIMA (Id. 54253592 – Pág. 20), JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES (Id. 56441723 – Pág. 02), RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA (Id. 54253592 – Pág. 22), EDICLEI ANDRADE SILVA (Id. 54253592 – Pág. 30), VALTER DUTRA BALBINO (Id. 54412932 e 54467263), WANDERSON DUARTE COSTA (Id. 54253592 – Pág. 32), RICARDO GOMES DOS REIS (Id. 66728740), EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS (Id. 54253592 – Pág. 28) foram devidamente citados pessoalmente. Todavia, não foi possível proceder à citação pessoal do réu MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA, por não ter sido encontrado no endereço constante no mandado de intimação (Id. 54886364). Já em relação aos acusados SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE e LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA não há informações quanto o cumprimento dos mandados expedidos com a finalidade de citá-los. A Secretária desta Unidade Judiciária certificou que não foi possível expedir mandado de citação pessoal para o réu GILMAR DA ROCHA CRUZ, em razão de constar na denúncia que ele possui endereço desconhecido e o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor se encontra pendente de cumprimento (Id. 53925630).

A Defesa de LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA (ou Luciano Junior Cândido Barbosa Pereira) requereu a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência de contemporaneidade entre a prática dos fatos e a decretação da prisão preventiva.

Argumentou, ainda, que o réu possui residência fixa, emprego lícito e família constituída, a qual era sustentada por ele, conforme apontado estudo psicossocial colacionado aos autos. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal (Id. n. 54542297).

A Defesa de ACÁCIO COSTA RIBEIRO apresentou resposta à acusação, arguindo a existência de conexão ou continência entre o presente feito e a Ação Penal nº 1007420- 32.2020.8.11.0042, em trâmite perante este Juízo, uma vez que ambas as ações há identidade de partes e causa de pedir. Requereu a absolvição sumária do réu, com fulcro no art. 397, inciso III, do CPP e, ainda, pugnou pela rejeição da peça inicial, com fundamento no art. 395, incisos I e II, do CPP. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de que não estão presentes os requisitos necessários para manutenção da segregação cautelar e, subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal (Id. 54607961). A Defensoria Pública do Estado, na defesa de UILDEMAR PEREIRA LIMA, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS, EDICLEI ANDRADE SILVA e WANDERSON DUARTE COSTA, em sede de preliminar da resposta à acusação, suscitou a Incompetência Territorial, sob a alegação de que a Resolução nº 11/2017/TP é ilegal e inconstitucional, por violar o princípio do Juiz Natural e também e por ferir o disposto no art. 5, LV, da Constituição Federal, em especial o princípio da ampla defesa. Subsidiariamente, alegou que quando concorrente jurisdição de mesma categoria prevalece o rol do artigo 78, inciso II, “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Penal, especialmente o critério da prevenção. Ou seja, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT seria prevento em relação ao Juízo da 7ª Vara Criminal.

Neste sentido, pugnou que se encaminhem os autos, no estado em que se encontra, para o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT. Ao final, requereu a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de que não estão presentes os requisitos necessários para manutenção da segregação cautelar e, subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal (Id. 55111609).

Com vista dos autos, o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelos acusados, requerendo suas manutenções pelos menos fatos e fundamentos pelos quais foram decretadas. Outrossim, aduziu que irá apresentar a impugnação das preliminares arguidas pelos réus após todos os acusados apresentarem as respectivas respostas à acusação (Id. 55773477).

A Defesa de JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES, em sede de preliminar da resposta à acusação, suscitou a inépcia da denúncia, sob o argumento de que a exordial acusatória é formada com base em apenas em uma ligação realizada pelo acusado, da qual não se pode concluir que ele é integrante da organização criminosa, ora investigada.

Outrossim, no mérito, requereu a absolvição sumária do réu, sob a arguição de que as provas não apresentam indícios suficientes de autoria e materialidade para uma possível condenação. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de que, em caso de eventual condenação, a pena a ser aplicada será substituída por penas restritivas de direito, em razão de o requerente ser primário e menor de 21 (vinte e um) anos (Id. 57230392).

A Defesa de GILMAR DA ROCHA CRUZ, apresentou procuração com poderes especiais para receber citação (Id. 61142010) e, em sede de preliminar da resposta à acusação, arguiu falta de justa causa por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Outrossim, arrolou as mesmas testemunhas mencionadas na denúncia, bem como requereu a oitiva do codenunciado WANDERSON DUARTE COSTA, na qualidade de testemunha.

Ao final, requereu acesso à integralidade do material produzido pela autoridade policial, sem qualquer embaraço ou lacre, referente a todos os registros/gravações/mensagens/áudios/dados obtidos do aparelho celular apreendido na data de 15/08/2019, na posse do codenunciado WANDERSON DUARTE COSTA (Id. 61140632).

A Defesa de LUCIANO CÂNDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA (ou Luciano Junior Cândido Barbosa Pereira) apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de fazer sua defesa, em momento oportuno (Id. 61151028)

É o relatório do necessário. Decido.

1 – Depreende-se do relatório que, as Defesas de LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, ACÁCIO COSTA RIBEIRO, UILDEMAR PEREIRA LIMA, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS, EDICLEI ANDRADE SILVA e WANDERSON DUARTE COSTA, em síntese, requereram a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de que não estão presentes os requisitos necessários para manutenção da segregação cautelar.

A Defesa de LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA salientou, ainda, que há ausência de contemporaneidade entre a prática dos fatos e a decretação da prisão preventiva. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar, a cada 90 (noventa) dias. Portanto, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos requerentes LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, ACÁCIO COSTA RIBEIRO, UILDEMAR PEREIRA LIMA, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS, EDICLEI ANDRADE SILVA e WANDERSON DUARTE COSTA e dos demais acusados. Importa consignar que, a representação pela prisão preventiva formulada pela Autoridade Policial e ratificada pelo membro do órgão ministerial, foi devidamente deferida por este juízo, no dia 26 de janeiro de 2021, conforme se depreende decisão proferida na medida cautelar nº 1006763-90.2020.8.11.0042, sob a referência nº 47715887.

Em virtude da decisão, foram presas as seguintes pessoas: ACÁCIO COSTA RIBEIRO (Em 05/03/2021 - Id. 50496148), LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA (Em 04/03/2021 – Id 50402689 e 53755911), LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL (Em 04/03/2021 – Id. 50402681 e 51444781), UILDEMAR PEREIRA LIMA (Em 04/03/2021 – Id. 50403804 e 51512342), JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES (Em 04/03/2021 – Id. 50403822 e 50606933), RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA (Em 04/03/2021 – Id. 50403794 e 55003925), SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE (Em 04/03/2021 – Id. 50609047), LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA (Em 04/03/2021 – Id. 50608106), EDICLEI ANDRADE SILVA (Em 04/03/2021 – Id. 50402673 e 53604627), VALTER DUTRA BALBINO (Em 04/03/2021 – Id. 50403826), WANDERSON DUARTE COSTA (Em 04/03/2021 – Id. 50403811 e 51542766), RICARDO GOMES DOS REIS (Em 24/09/2021 – Id. 66683740) e EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS (Em 04/03/2021 – Id. 53818258).

Registro que, até o presente momento, não há informações, nos autos nº 1006763- 90.2020.8.11.0042, quanto ao cumprimento dos mandados de prisão expedidos em desfavor de GILMAR DA ROCHA CRUZ e MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA.

Com essas considerações, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos acusados.

Inicialmente, registro que o teor do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, inserido no ordenamento jurídico pelo “Pacote Anticrime”, deve ser interpretado criticamente, pelo que entendo que não faz o menor sentido que um magistrado a cada noventa dias, a partir da prolação do decreto prisional, reanalise tal decisão, se não há uma prisão preventiva para ser “mantida”, por ainda não ter sido cumprida, devendo ser verificada sua necessidade, tão-somente, a partir da sua efetivação (cumprimento do Mandado de Prisão).

Veja-se o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – “OPERAÇÃO REDITUS” – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA APÓS 90 DIAS – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE FORAGIDO – DECRETO CONSTRITIVO MANTIDO RECENTEMENTE – ORDEM DENEGADA Foragido o paciente, não há falar em constrangimento ilegal pelo fato de o juiz não ter reavaliado a necessidade da custódia cautelar 90 dias após a decretação da medida, pois, nessa hipótese, não há prisão a ser “mantida”. Inteligência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (TJMT - N.U 1008249- 42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020).

Assim, considerando que os acusados GILMAR DA ROCHA CRUZ e MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA encontram-se foragidos, é descabida a análise acerca da necessidade da custódia cautelar dos respectivos réus, pois as medidas segregatórias decretadas em relação aos referidos acusados, encontram-se pendentes de cumprimento.

De outro norte, em relação à alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos utilizados para decretação da prisão preventiva, registro que não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva em razão de existir veementes indícios de que os acusados integram uma organização criminosa, delito este que possui natureza permanente e se protrai no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação das atividades criminosas.

Nessa perspectiva, anoto o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

EMENTA HABEAS CORPUS – CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO REDITUS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS CRIMES E A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CESSAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA – GRUPO QUE CONTINUA ATIVO – CRIMES PERMANENTES – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso. (TJ-MT - HC: 10166953420208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2020)

Ademais, importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados ACÁCIO COSTA RIBEIRO, LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, UILDEMAR PEREIRA LIMA, JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, EDICLEI ANDRADE SILVA, VALTER DUTRA BALBINO, WANDERSON DUARTE COSTA, RICARDO GOMES DOS REIS e EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS ainda se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Além disso, não há que se falar que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentos, visto que está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada a cada um dos acusados e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa que os acusados, suspostamente, integram.

Nesta toada, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE É RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Não há ilegalidade no decreto prisional que, diante das circunstâncias do caso concreto, aponta a sofisticação e a larga abrangência das ações da organização criminosa, supostamente liderada. pelo paciente, o que demonstra a sua periculosidade. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC 95.024/ SP, 1a T., Min. Carmen Lúcia, DJe de 20.02.2009). Precedentes. 3. Ordem denegada. (STF - HC 108049, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/ 03/ 2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 03-04-2013 PUBLIC 04-04-2013)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35, C/C O ART. 40, III, IV E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. (..) 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável à demonstração, de em que consiste o periculum libertatis. 3. Segundo o disposto no art. 387, § 1°, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 4. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto "há informação nos autos de que os investigados são integrantes de organização criminosa Fokaida-OKDI ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes, atuando na prática de vários ilícitos graves na região e comarcas vizinhas, inclusive contando com a participação de adolescentes, disseminando drogas no seio da comunidade". Dessarte, evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/ 8/ 2017, DJe de 11/ 9/ 2017). 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5°, DOCVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (..) (STJ - HC 495.370/ PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/ 02/ 2020, DJe 27/ 02/ 2020)

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...) § 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Assim sendo, e tendo em vista que as Defesas não trouxeram nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, tendo, tão-somente, aduzido que o acusado possui residência fixa e família constituída, a prisão cautelar há de ser mantida.

Portanto, seguindo o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considero que as condições pessoais, tais como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram. Neste sentido cito a jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A imposição da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, baseada na apreensão de 11,210kg de maconha, divididos em 20 tijolos, bem como no fato do Recorrente ter sido contratado por terceira pessoa, presa em penitenciária, para guardar a droga em sua residência até o recebimento de novas ordens. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (HC 424.577/MS, 5.ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJ de 26/06/2018.) 3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 100308 SP 2018/0165439-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2018)”

No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal nº 43 do TJMT, que dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do "fumus comissi delicti" e do "periculum libertatis".

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Desta forma, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, observo que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da conveniência de instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados por LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, ACÁCIO COSTA RIBEIRO, UILDEMAR PEREIRA LIMA, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS, EDICLEI ANDRADE SILVA e WANDERSON DUARTE COSTA e, MANTENHO a segregação cautelar dos acusados ACÁCIO COSTA RIBEIRO, LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, LORRAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, UILDEMAR PEREIRA LIMA,
JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES,
RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE, LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA, EDICLEI ANDRADE SILVA, VALTER DUTRA BALBINO, WANDERSON DUARTE COSTA, RICARDO GOMES DOS REIS e EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.

2 – CERTIFIQUE-SE quanto ao cumprimento dos mandados expedidos com a finalidade de citar os réus SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE e LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA (ou Luciano Junior Cândido Barbosa Pereira).

2.1 – Caso ainda não tenham sidos citados e, considerando que os acusados se encontram segregados, expeça-se novos mandados, encaminhando-os as unidades prisionais, onde se encontram reclusos.

3 – NOMEIO a Defensoria Pública, atuante nesta Especializada, para atuar na defesa do acusado RICARDO GOMES DOS REIS, a qual deverá ser intimada para apresentar resposta à acusação.

4 – INTIMEM-SE, pessoalmente, o acusado VALTER DUTRA BALBINO, assinalando o prazo de 03 (três) dias, para informar os dados necessários do seu Advogado, para posterior intimação para apresentar a Resposta à Acusação. Passado o prazo sem manifestação, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar na defesa do acusado, a qual deverá ser intimada para apresentar resposta à acusação.

5 – DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre as teses preliminares arguidas pelas Defesas dos acusados em sede de resposta acusação e sobre o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES, bem como acerca da impossibilidade de citar o acusado MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA. Com a manifestação, voltem os autos conclusos.[...]” (Negritou-se)

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado e, ademais a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, como consta dos autos, trata-se de suposto integrante de organização criminosa, assim é a jurisprudência:

À propósito, é o Pretório Excelso:

“Fundamentação idônea da prisão cautelar decretada contra possíveis integrantes de organizações criminosas.” (STF, HC 130720 AgR/GO.)

“Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Consoante o alegado excesso injustificado de prazo na reanálise da prisão preventiva, deve ser aferida a potencial existência de indolência judicial e, para tanto, transcrevo as
informações
(Id. 124622156) e
informações complementares
(Id. 125957178) prestadas pela autoridade coatora que bem relatam a cronologia da vertida ação penal:

“[...]Segundo consta dos autos da ação penal n° 1004286- 60.2021.8.11.0042, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente no dia 05 de novembro de 2019 (id. 51325015 às fls. 258/270) nos mesmos autos do inquérito policial, ocorre que, o juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Canarana/MT declinou o feito em favor desta unidade judicial no dia 12/12/2019.

Os autos foram distribuídos nesta Comarca no dia 06/03/2020. A representação policial veio ausente de rubrica do Delegado de Polícia, assim este juízo determinou a intimação da autoridade policial para ratificar ou retificar o ato.

O Delegado de Polícia protocolou em 12/11/2020 a representação devidamente assinada, da qual o Ministério Público se manifestou em 19/11/2020 ratificando o parecer anteriormente juntado. Este juízo, em vislumbre ao fato da representação haver sido protocolada no bojo do inquérito, determinou que se desentranhasse dos autos a representação de prisão preventiva formulada pela A. Policial para distribuí-la em incidente apartado, a fim de se evitar maior elastério na conclusão do inquérito (id. 51325015 às fls. 322/323). Assim, a representação policial foi desentranhada do feito e distribuída no PJE sob o n° 1006763-90.2020.8.11.0042. A prisão preventiva do réu João Victor De Oliveira Rodrigues foi decretada no dia 26/01/2021, nos autos incidentais (id. 47715887), e cumprida no dia no dia 04/03/2021 (id. 50403822). A Defesa do ora paciente requereu a revogação da prisão preventiva nos autos da medida cautelar no dia 09/03/2021 e subsidiariamente requereu a concessão da liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas a prisão (id. 50658344). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito da defesa no dia 13/03/2021 (id. 50935702). O pedido fora analisado por este juízo no dia 24/05/2021, e indeferido conforme decisão que passo a transcrever;

(...) “Conforme se verifica dos autos, a Autoridade Policial formulou pedido de representação pela prisão preventiva em face de João Vitor de Oliveira Rodrigues e outros, por, em tese, integrar organização criminosa, voltada para prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Consta dos autos da representação, que o Representante do Ministério Público/GAECO se manifestou favoravelmente ao deferimento da prisão preventiva dos investigados, porquanto preenchidos os requisitos legais, atendidos a todos os pressupostos e motivos impostos pela lei, sendo a única forma de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal em face aos investigados. A Doutora Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito em substituição legal, verificando estarem presentes os pressupostos legais da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, do CPP, demonstrados o fumus comissi delicti e a indispensabilidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, a fim de prevenir que os atos perpetrados se repetissem, decretou a prisão preventiva dos investigados arrolados pela Autoridade Policial, entre eles o ora requerente. Anoto que o cumprimento da prisão do acusado João Vitor, ocorreu em 04/03/2021. Pois bem. Em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado João Vitor de Oliveira Rodrigues se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Extrai-se do feito, que o requerente supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho, voltada para prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na região da cidade de Canarana/MT, responsável por inúmeras empreitadas delituosas que, inclusive, vem recrutando menores de idade para executar suas atividades criminosas e, ainda, usa de violência física e psíquica para manter as atividades criminosas, impingindo à sociedade graves prejuízos.
Há que salientar que, conforme relatório da análise dos áudios extraídos com autorização judicial do celular de João Vitor, apreendido no interior da unidade prisional, foi possível verificar a existência de indícios razoáveis da sua participação na organização criminosa.
In casu, a prisão preventiva está devidamente justificada, porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva indicou os indícios de participação do acusado, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso. Neste diapasão, a prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. De acordo com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – CPP, para a decretação da prisão preventiva deverá restar preenchido os seguintes requisitos: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Os requisitos da preventiva, como exigência de validade do ato são alternativos: garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a aplicação da lei penal, necessidade da instrução criminal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A existência da materialidade da conduta criminosa e de indícios de autoria consubstancia a configuração do “fumus commissi delicti”, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio “in dubio pro societate”, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. Aliás, acerca do tema em discussão, trago o entendimento dos julgadores do c. Supremo Tribunal Federal, “in litteris”: Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RT páginas 64/77). Na hipótese dos autos, a custódia cautelar se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade dos delitos, bem como, na conduta, em tese, externada pelos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, que em Canarana propaga ações relacionadas ao tráfico de drogas, recrutando adolescentes para a obra nefasta que protagoniza, agindo dentro e fora de Cadeias e Presídios. Além de ordenar atentados contra integrantes da Segurança Pública em clara demonstração de afronta ao Estado. Nesta quadra, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos: [...]Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva Sob outro aspecto, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse sentido, não existe qualquer indicação de alteração da situação fática que possibilitasse a revisão do enclaustro cautelar. Quanto aos argumentos referentes aos predicados pessoais do acusado, tenho que por si só, não justificam a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando evidenciada a suposta participação em facção criminosa. Neste sentido coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e considero que as condições pessoais, tais como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram. Neste sentido cito a jurisprudência:[...]

Repriso que a prisão do Requerente ainda se mostra necessária, para manutenção da ordem pública, pois, em tese, integra suposta organização criminosa instalada em vários Munícipios deste Estado e, no caso dos autos, voltada para prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na região da cidade de Canarana/MT. Ademais, a prisão preventiva também encontra fundamento no efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o ora requerente responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas (Código 70318 – Canarana/MT), o que demonstra, em tese, sua personalidade voltada à prática delitiva. Neste norte, em que pesem os argumentos expendidos pela douta defesa do acusado, os fatos concretos demonstram a necessidade da manutenção da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Portanto, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do acusado, suspeito de integrar organização criminosa, não havendo demonstração de alteração fática significativa a ensejar a revogação da prisão preventiva, bem como, ante ao eminente perigo que poderá ser gerado com a liberdade, nos termos do art. 316 do CPP. Posto isto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa do acusado JOÃO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES, reportando-me aos fundamentos da decisão originária, acrescidos das razões expostas neste decisum.”Posteriormente, a defesa de João Vitor de Oliveira Rodrigues requereu uma certidão judicial a fim de atestar o recolhimento efetivo à prisão de João Vitor De Oliveira Rodrigues, para fins de Auxílio junto ao INSS (Id 60448644).

A solicitação da Certidão Judicial foi encaminhada pela secretaria deste juízo à defesa do acusado conforme se aduz da certidão que consta no id 60618210. Não há posteriores requerimentos feitos pela defesa nos autos da medida cautelar. A denúncia foi oferecida em desfavor de João Victor De Oliveira Rodrigues no dia 16 de março de 2021 nos autos da ação penal n° 1004286- 60.2021.8.11.0042, dando-o como incurso nas penas do artigo 2°, §4º, inciso I da Lei n° 12.850/2013. A denúncia foi recebida por este juízo no dia 14/04/2021 (id. 53416351). O paciente foi citado no dia 28 de Abril de 2021 (id. 56441723) e apresentou resposta à acusação no dia 01/06/2021 (id. 57230392). Em relação aos demais acusados na ação penal tem se que Acácio Costa Ribeiro (Id. 54253595), Lucas Alexandre Soares De Oliveira (Id. 54253592 – Pág. 24), Lorran Vinicios De Lima Maciel (Id. 54253592 – Pág. 26), Uildemar Pereira Lima (Id. 54253592 – Pág. 20), João Vitor De Oliveira Rodrigues (Id. 56441723 – Pág. 02), Rafael Wanderson De Souza Pereira (Id. 54253592 – Pág.

22), Ediclei Andrade Silva (Id. 54253592 – Pág. 30), Valter Dutra Balbino (Id. 54412932 e 54467263), Wanderson Duarte Costa (Id. 54253592 – Pág. 32), Ricardo Gomes Dos Reis (Id. 66728740), Edivandro Pereira De Morais (Id. 54253592 – Pág. 28) foram devidamente citados pessoalmente. No que tange ao réu Marcelo Junior Souza Penha, não foi possível proceder sua intimação em razão de constar na denúncia que ele possui endereço desconhecido e o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor se encontrar pendente de cumprimento (Id. 53925630). Em decisão proferida por este juízo no dia 05/11/2021, determinou-se nova vista ao Ministério Público para se manifestar acerca da impossibilidade de citar o acusado Marcelo Junior Souza Penha. O Parquet informou novo endereço do réu Marcelo Junior Souza Penha, e requereu que nova intimação fosse expedida (id. 71768533). Conforme se aduz da certidão constante nos autos sob o id. 72974294, novamente Marcelo Junior Souza Penha não foi localizado. O Ministério Público requereu a intimação por edital (id. 76077157), o que foi acolhido por este juízo em decisão proferida no dia 23/02/2022 (id. 72361252). Informo por fim que foi afixado o edital de citação de Marcelo Junior Souza Penha, no átrio do Fórum local, lugar público de costume no dia 08/03/2022 (id. 78889309).

Deste modo, a ação penal de n° 1004286-60.2021.8.11.0042, encontra-se em aguardo ao escoamento do prazo editalício de citação de Marcelo Junior Souza Penha para que retornem os autos conclusos para que sejam os autos desmembrados em relação ao réu Marcelo Junior Souza Penha, e designada audiência de instrução e julgamento do feito.
Cabe ainda ressaltar, que o presente processo é carregado de complexidade, possuindo multiplicidade de réus com defesas distintas, trata ainda de diversos crimes, podendo tornar extenso o trâmite processual
.[...]”

Nesse sentido, transcrevo as informações complementares prestadas:

“Conforme se extrai dos autos da medida cautelar de n° 1006763- 90.2020.8.11.0042, a prisão preventiva do ora paciente foi decretada no dia 26/01/2021 conforme decisão que consta no Id. 47715887. O paciente foi preso preventivamente no dia 04/03/2021 (Id. 50606933). A audiência de custódia foi realizada no dia 04/03/2021 (Id. 50606933). A denúncia foi oferecida em desfavor da paciente e outros 14 (quatorze) corréus no dia 18/03/2021 (Id. 51333235) nos autos da ação penal de n° 1004286-60.2021.8.11.0042, dando-o como incurso nas penas do art. 2°, § 4°, inciso I, da Lei n° 12.850/2013.

A denúncia foi recebida por este juízo no dia 14/04/2021, conforme decisão que consta no id. 53416351. O paciente foi citado (Id. 56441723) no dia 28/04/2021, e apresentou à resposta à acusação no dia 01/06/2021 (Id. 57230392). Em relação aos réus Uildemar Pereira Lima, Rafael Wanderson De Souza Pereira, Lucas Alexandre Soares De Oliveira, Loran Vinicius De Lima Maciel, Edivandro Pereira De Morais, Ediclei Andrade Silva e Wanderson Duarte Costa, devidamente citados apresentaram resposta à acusação através da defensoria pública (Id. 55111609). Posteriormente a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação dos réus Sebastião Pereira Amarante, Ricardo Gomes Dos Reis (Id. 70503144). No que tange aos réus Acácio Costa Ribeiro (Id. 54607961), Gilmar Da Rocha Cruz (Id. 61140632), Luciano Junior Cândido Barbosa Pereira (Id. 61151028) devidamente citados apresentaram resposta à acusação através de seus advogados. No que se refere ao réu Marcelo Junior Souza Penha, conforme extrai-se dos autos, após sucessivas tentativas de citação do réu restarem frustradas, em decisão proferida por este juízo no dia 23/02/2022 (Id. 72361252) foi determinado sua citação por edital. Conforme certidão que consta nos autos sob o id. 78889309, afixou-se o Edital de Citação id. 78889295 no átrio do Fórum no dia 08/03/2022.

Informo por fim que uma vez transcorrido o prazo editalício para a citação do réu Marcelo Junior Souza Penha, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para se manifestar acerca das teses defensivas apresentadas pelas defesas, para posteriormente ser designada audiência de instrução e julgamento.[...]”

Constato, que diante da cronologia evidenciada, não se pode imputar ao aparato estatal nem tampouco a autoridade Coatora qualquer indolência na condução
da marcha processual, a suscitar constrangimento ilegal, em especial, pelas circunstâncias e complexidades do caso, tratando-se de suposta organização criminosa e do elevado número de réus [o paciente e outros 14 (quatorze) corréus] com patronos distintos, não exsurge dos autos,
a priori
, evidencia de indignidade humana.

É cediço, que os prazos processuais não devem ser computados de maneira automática e ortodoxia aritmética, admitindo flexibilização ante as exigências naturais impostas pelas peculiaridades do caso, conforme tem decidido o Tribunal Superior – STJ:

"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Outrossim, consigno que a ausência de reavaliação quanto à necessidade da prisão cautelar do Paciente no prazo de 90 (noventa) dias, em desconformidade com os ditames do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aspecto que, segundo o Impetrante, torna ilegal a manutenção da medida extrema e, por conseguinte, enseja a sua desconstituição.

Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Suspensão de Liminar n.º 1.395/SP, em sessão realizada no dia 15.10.2020, firmou a tese de que "
[
a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
".

Não diverge dessa compreensão, aliás, a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, também no sentido de atribuir caráter não peremptório ao prazo legal em foco, cuja superação, sob essa linha intelectiva, não conduz à desconstituição imediata e mecanizada da prisão provisória, como demonstram precedentes atuais das 5.ª e 6.ª Turmas da supracitada Corte Superior, adiante colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6.
Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020.
7. Agravo regimental não provido
.” (STJ, 5.ª Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020) (grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2.
Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020) (grifos acrescidos)

Nesta linha intelectiva, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado,
máxime
porque nos termos jurisprudenciais acima mencionados a eventual inobservância do prazo nonagesimal de
reanálise
da
prisão provisória
que, ademais, não é
peremptório, nem tampouco decorre do seu descumprimento, a automática soltura do paciente.

Avançando no tema, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto a medidas extrema foi decretada a fim de se obstar a conduta de supostos integrantes de organização criminosa e, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022